Tribunal: TJES
Processo: 5001249-60.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001249-60.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: L B MARTINELLI e outros
RECORRIDO: KAMILA MOREIRA CAMPOS GONCALVES e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001249-60.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: L B MARTINELLI - ME, LEVY ARARIPE

RECORRIDO: KAMILA MOREIRA CAMPOS GONCALVES, DEIVISON RODRIGUES FERREIRA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação exercida por KAMILA MOREIRA CAMPOS GONÇALVES e DEIVISON RODRIGUES FERREIRA em face de CLÍNICA MÉDICA ITACIBÁ e LEVY ARARIPE sustentando, em síntese, que – após a confirmação de gravidez por exame laboratorial – compareceram à clínica requerida para exame de ultrassom em 13.12.2022, oportunidade que o segundo requerido declarou que o embrião estava sem sinais vitais e os encaminhou ao serviço de urgência. Esclarecem que aguardaram pelo aborto espontâneo, mas por não sentirem sintomas, buscaram atendimento médico, em 13.01.2023, que prescreveu novo ultrassom. Afirmam que o novo exame foi realizado em 23.01.2023 e o diagnóstico foi de que a gestação estava normal, com feto de 12 semanas. Requer a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$52.080,00.

Em síntese, o magistrado jugou: “Ante o exposto, indefiro a preliminar arguida, na forma do art. 464, §1º, II do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar os requeridos, solidariamente, no pagamento aos autores da quantia de R$21.000,00 (vinte e um mil Reais) a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a contar desta data. Extingo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”

Em sede recursal, L B MARTINELLI-ME alega preliminarmente a necessidade de produção de prova pericial e a incompetência do juízo e no mérito inexistência de responsabilidade civil, obrigação de meio do médico, inexistência de diagnóstico médico definitivo e inexistência de dano físico. Já o Recurso do
LEVY ARARIPE que foi apresentado uma impressão do exame e orientado a “procurar serviço de urgência para avaliação e conduta”, alega ainda a incompetência absoluta do juizado especial para julgamento do feito dada a necessidade de produção de prova pericial e ausência de responsabilidade civil.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

Sobre a preliminar da necessidade de produção de prova pericial não merece prosperar, pois as provas juntadas pelas partes são suficientes para julgamento do caso, deixando claro que os autores sofreram, perante o exame realizado.

Assim, pelo exposto, rejeito a preliminar de complexidade probatória, com consequente reconhecimento da competência deste juizado para processamento do feito.

No mérito, inicialmente destaco que o artigo 34 do Código de Ética Médica é expresso ao dispor que ao É VEDADO AO MÉDICO DEIXAR DE INFORMAR AO PACIENTE O DIAGNÓSTICO, conforme afirmado no recurso do médico recorrente, deixando claro que foi dado um diagnóstico errado ou que induziu a erro a paciente, em um momento de grande hipossuficiência, devido a gravidez.

Consoante jurisprudência consolidada do STJ, em se tratando de realização de exames laboratoriais, os profissionais assumem obrigação de resultado, haja vista a legítima expectativa do paciente quanto à exatidão do resultado, de modo que o erro no diagnóstico pode configurar defeito na prestação do serviço a ensejar a responsabilidade do fornecedor.

Segue jurisprudência:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ERRO NO DIAGNÓSTICO - EXAME COMPLEMENTAR NÃO INDICADO PELO PROFISSIONAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - MÉDICO DO CORPO CLÍNICO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. A responsabilidade civil pode ser definida como a obrigação de reparar o dano, imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem. No caso de erro em diagnóstico, o STJ entende se tratar de responsabilidade objetiva do hospital, quando o médico for integrante de seu corpo clínico. Em que pese não haver dano, sob o ponto de vista da sequela física, ficou evidente que o médico não adotou a melhor técnica uma vez ter deixado de pedir exames pertinentes no primeiro atendimento, comprometendo um correto diagnóstico. (TJ-MG - AC: 10687150020299001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 28/06/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2017)

Cito a sentença:

Essa é uma ideia reforçada pelo argumento dos requeridos no sentido de que o exame realizado na autora é mero procedimento auxiliar e dirigido exclusivamente a outro médico. Inclusive, o segundo requerido, ao se referir ao exame que realizou, discorre que se trata de “uma constatação que é obtida no momento da realização do exame” e que, “como trata-se de um procedimento auxiliar, o médico que o realiza sequer pode dizer quais as condutas que devam ser adotadas, como, por exemplo, a realização de um outro exame para confirmação”. Ocorre que essa é uma premissa equivocada. Com efeito, não há como ignorar que o paciente é o destinatário final do tratamento médico. Neste ponto, aliás, vale lembrar que o Código de Ética Médica, ao elencar os princípios fundamentais do exercício da medicina preconiza que “O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional”. Ou seja, ainda que o exame tenha natureza auxiliar, é, também, dirigido à autora e, inclusive, foi materializado e a ela entregue. Isso posto, é evidente que os autores não propõem, na presente demanda, uma discussão acerca da correção no manuseio do aparelho nem da impressão obtida com os dados recebidos pelo médico operador. O que se discute é a forma que o laudo apresentou as informações que levaram os autores a acreditarem no óbito embrionário. Aliás, o próprio médico requerido teve essa “impressão”. De fato, no relatório o médico requerido afirmou: “movimentos embrionários e batimentos cardíacos ausentes”. Assim, sua impressão quanto ao “óbito embrionário” seria, tão somente, uma conclusão lógica, porque não haveria vida sem batimentos cardíacos. Ocorre que a própria tese defensiva, apresentada por ambos os requeridos, noticia que “em pacientes com até oito semanas de gestação, é possível que os batimentos cardio fetais sejam inaudíveis, o que juntamente com a ausência de movimentação do feto pode levar à constatação do óbito embrionário”. Nesses casos, a primeira requerida apresenta um artigo científico que recomenda novo exame em 7 dias. Essas informações, que podem ser de conhecimento do médico requerido e do obstetra que assistia a autora, certamente não eram conhecidas pelos autores, que não são médicos. Nenhuma ressalva foi feita no laudo. Não se atestou batimentos cardíacos inaudíveis, mas ausentes. Na realidade, resta claro que a pior notícia foi dada e, segundo o próprio médico requerido, foi a “paciente devidamente orientada a procurar serviço de urgência para avaliação e conduta”. Essa “urgência”, por óbvio, relaciona-se à hipótese de óbito embrionário. Assim, questiona-se: é suficiente que o laudo assinado pelo requerido esteja correto do ponto de vista médico? Evidente que não. É preciso que o laudo também seja correto do ponto de vista do paciente e, aí, outra disposição do Código de Ética Médica que guarda relevância in casu está prescrita no artigo 34, segundo o qual o médico deve prestar informação adequada sobre o diagnóstico ou prognóstico. Portanto, a objetividade do laudo, a inexistência de ressalvas e o encaminhamento da autora ao atendimento de urgência, se analisados sob à ótica das regras acima mencionadas, informam uma negligência que resultou em dano grave inerente à ideia passada aos autores quanto ao óbito embrionário; não de uma mera possibilidade, como argumentam em defesa. Destarte, não se justifica, na forma do art. 34 do Código de Ética Médica, a falta de informação no laudo de que “batimentos cardíacos ausentes” poderiam ou deveriam (como quer fazer crer a clínica requerida) ser interpretados como batimentos “inaudíveis” em razão do tempo da gestação. Ademais, se a constatação – em vez de “batimentos cardíacos ausentes” – fosse pela impossibilidade de audição por se tratar de embrião com menos de 8 semanas de gestação, certamente a impressão não seria de óbito embrionário. E essa lógica permite concluir que, além de negligência, houve imprudência ao registrar a impressão de óbito em vez de se atestar mera impossibilidade de audição. É irrelevante, assim, a opinião de perito acerca do exame realizado na autora porque, do ponto de vista da paciente e de acordo com o Código de Ética Médica, não há dúvida dessa negligência e imprudência. Diante desse quadro, é fácil compreender que o laudo impôs aos autores a dor da perda, a qual se manteve até que novo exame fosse realizado. É o que basta para caracterizar o dano alegado e que consiste em uma tristeza profunda e que afetou, de forma contundente, a paz de espírito dos requerentes. O momento sublime de um casal, que é a concepção, foi substituído por uma dor excruciante. Por tais razões, preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil – ato ilícito (negligência/imprudência), dano e nexo de causalidade –, impõe-se a obrigação de reparação do dano, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Nesse passo, considerando as circunstâncias do caso, assim como o grau de culpa do requerido, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, arbitro a indenização por danos morais em R$21.000,00.”

Assim, o laudo e diagnostico que não havia batimento cardíaco no exame e a orientação de procurar o serviço de urgência, deixa clara a falta de informação necessária neste momento de angustia de toda a família.

No mínimo teria que constar, no laudo, a possibilidade do aparelho não demonstrar o batimento cardíaco do feto, devido estar na 7ª semana ainda, sendo normal ter que refazer os exames após algumas semanas.

Quanto ao dano moral, entendo por configurado, pois a atuação médica e o laudo trouxe um grande sofrimento e a deixando em situação ainda maior de vulnerabilidade, causando-lhe aflição e angústia que ultrapassam o simples aborrecimento.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes.

Sobre o valor fixado em sentença de R$ R$21.000,00 (Vinte e um mil reais) parece razoável e proporcional ao dano sofrido pelos autores, que tinha resguardado seu direito à saúde, sendo esse direito fundamental constitucional de todo cidadão.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E
NEGO
PROVIMENTO AOS RECURSOS
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)